Tribunal: TJDFT
Processo: 0739483-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0739483-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANETE DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JANETE DA SILVA OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença oriundo da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo no 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Importa registrar que o presente recurso foi interposto quando já proferido o julgamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, em sessão realizada em 1o de setembro de 2025, encontrando-se pendente, neste momento, o julgamento dos embargos de declaração opostos pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL. Referida ação rescisória, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL teve por objeto o acórdão formador do título executivo judicial que fundamenta o cumprimento de sentença na origem e foi julgada parcialmente procedente pelo Colegiado, para rescindir o acórdão no ponto em que reconheceu o direito ao pagamento retroativo da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106/2013, ressalvando-se a irrepetibilidade dos valores eventualmente pagos de boa-fé e determinando o cancelamento das requisições de pagamento ainda não adimplidas. Tal julgamento, embora ainda não acobertado pela coisa julgada, projeta reflexos diretos sobre a validade e a eficácia do título judicial que embasa o cumprimento de sentença objeto do presente agravo de instrumento, revelando-se, em juízo preliminar, apto a configurar hipótese de prejudicialidade externa. Com efeito, a análise do mérito do recurso e, por consequência, a possibilidade de prosseguimento da execução na origem encontram-se diretamente condicionadas ao desfecho definitivo da ação rescisória, notadamente diante da pendência de julgamento dos embargos de declaração opostos. Diante desse cenário, e em observância aos princípios da não surpresa e da cooperação processual, entendo necessário oportunizar às partes o prévio contraditório acerca da questão, antes de eventual deliberação quanto ao sobrestamento do presente agravo de instrumento até o julgamento definitivo da ação rescisória. Assim, intime-se a parte agravante e agravada para que para que se manifestem sobre os efeitos do julgamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 no presente recurso, especialmente quanto à existência de prejudicialidade externa e à necessidade de suspensão do feito, no prazo legal. Após, voltem conclusos para apreciação. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator